Tribunal: CARF
Processo: 19613.721022/2020-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-28

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19613.721022/2020-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.655 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de maio de 2024
Recorrente
COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
DECADÊNCIA.INOCORRÊNCIA
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN. (Súmula CARF no 72)
NULIDADE DO ATO E DECISÃO NÃO VERIFICADA
O contribuinte demonstra amplo conhecimento do fato imputado e dele se
defende não havendo preterição do direito de defesa. O ato e decisão
administrativa obedecem aos requisitos legais inexistindo causa de nulidade.
NULIDADE DA ARBITRAGEM.INOCORRÊNCIA
A aferição indireta é medida excepcional permitida em lei e a sua utilização
dentro dos limites estabelecidos não importa em nulidade.
FALSIDADE DE DECLARAÇÃO.COMPENSAÇÃO INDEVIDA
É indevida a compensação fora dos ditames legais e por comprovada falsidade
de declaração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, rejeitar as preliminares
e prejudicial de decadência suscitadas no recurso voluntário interposto e, no mérito, dar-lhe
parcial provimento, excluindo o valor de R$ 25.036,15, referente à Nota Fiscal de Débito no 09,
de 05/09/2016, do cômputo do cálculo realizado para amparar a glosa da compensação de
respectiva competência e CNPJ (matriz). Vencido o Conselheiro Gregório Rechmann Júnior, que
deu-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino - Relator
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19613.721022/2020-89
Fl. 744
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.655 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19613.721022/2020-89

Nome do Redator - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Duarte Firmino,
Gregorio Rechmann Junior, Marcus Gaudenzi de Faria, Andre Barros de Moura (suplente
convocado), Francisco Ibiapino Luz (Presidente). Ausente o Conselheiro João Ricardo Fahrion
Nuske.
Relatório
I.
ATO ADMINISTRATIVO DE GLOSA EM COMPENSAÇÕES
Em 17/03/2021, às 15:55, fls. 498, a contribuinte foi regularmente notificada
quanto a não homologação de compensações declaradas em GFIPs, no período de 01/2016 a
13/2016, consideradas indevidas pela autoridade administrativa, conforme Despacho Decisório
no 6.425, de 2021, circunstanciando os fatos e fundamentos jurídicos, fls. 438/493.
A glosa foi precedida por ação fiscal, com ciência em 22/04/2020, realização de
diligência, intimações e respectivas respostas, TDPF-D no 08.1.80.00-2020-00073-4, conforme
se vê a fls. 02/437, além da juntada de cópias de documentos diversos.
Em apertada síntese, trata-se da glosa das seguintes compensações declaradas em
GFIPs:
a) EXPORTAÇÃO – diferenças em devoluções de vendas, fls. 464/468: de
R$ 20.337,07, competência 05/2016; de R$ 4.887,13, competência
06/2016; de R$ 1.607,33, competência 09/2016; de R$ 2.690,91,
competência 10/2016;
b) COTA PATRONAL/FAP – fls. 468/470, referente a créditos de mesma
competência, cuja compensação foi motivada para amparar entendimento
da empresa em recolher as contribuições sobre a receita bruta
(agroindústria);
c) SERVIÇOS PRESTADOS A TERCEIROS – CONTAS 31030105,
31030108 e 31030401 - fls. 470/477 - constatação a partir de DIRFs de
outras empresas, contabilidade e demais documentos examinados –
inclusive com aplicação de multa em 150% (art. 89, §10 da Lei no 8.212,
de 1991) por falsidade de declaração, fls. 112 e 476/477; CONTAS
31040101, 33010304 e 33010327 – fls. 477/485 – consta o não
atendimento de exigências realizadas para apresentação de documentos,
ausência de entrega de GFIPs específicas dos serviços realizados, dando
azo ao arbitramento;
d) UTILIZAÇÃO DE CRÉDITO EM DUPLICIDADE – fls. 485/487 –
falsidade nas declarações, competências 06, 07 e 08 de 2016, filial CNPJ
06.315.338/0006-23, com uso indevido de crédito já compensado,
aplicação de multa de 150% (art. 89, §10 da Lei no 8.212, de 1991).
Fl. 745
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.655 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19613.721022/2020-89

Abaixo as conclusões da autoridade tributária, fls. 488:
95. Diante de todo o exposto, conclui-se pela improcedência das compensações
declaradas em GFIP no período de 01/2016 a 13/2016 e abaixo discriminadas, as quais
serão glosadas e cobradas com os devidos acréscimos legais, sem prejuízo da aplicação
da multa isolada de 150% (cento e cinquenta por cento) sobre os valores indevidamente
compensados a título de "FAP + 20% da Cota Patronal" referentes aos estabelecimentos
prestadores de serviços a terceiros acima identificados, para os quais a empresa não
apresentou toda a documentação requerida, bem como declarou, expressamente, que
não houve prestação de serviços a terceiros no ano de 2016 e também sobre os valores
compensados nas GFIP das competências 06/2016, 07/2016 e 08/2016 do CNPJ:
06.315.338/0006-23, em virtude da tentativa de utilização em duplicidade de um mesmo
suposto crédito pleiteado anteriormente em pedido de restituição, o que demonstra a
falsidade das respectivas declarações, nos termos do art. 89, §§ 9° e 10, da Lei n°
8.212/1991, incluído pela Lei n° 11.941/2009: (...)
II.
DEFESA
Irresignada com as glosas das compensações declaradas em GFIP a contribuinte,
representada por advogados, instrumento a fls. 501, manifestou sua inconformidade com o ato,
fls. 534/571, amparada por farta doutrina e jurisprudência citada, alegando o seguinte:
 MOTIVAÇÃO
(i) recolheu por equivoco as contribuições patronais sobre a folha de salário,
fazendo jus à tributação mais benéfica sobre a receita bruta; (ii) não abateu as receitas de
exportação; optando então por compensar, com o acréscimo que registrou nas GFIPs como
outras compensações, por ausência campo específico:
4.
Dessa forma, com o intuito de regularizar o recolhimento das contribuições
(atrelada à atividade rural), a Requerente apurou o correto montante devido para todo o
ano-calendário de 2016, equivalente a diferença entre: (i) os importes recolhidos a título
de Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha de salários; e (ii) a Contribuição
Previdenciária incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da
produção da atividade rural, tendo incluído o valor no Programa Especial de
Regularização Tributária ("PERT"), com recolhimento de 20% em dinheiro e o restante
quitado mediante utilização de prejuízo fiscal.
5.
Dando continuidade na regularização, inclusive para fins de consolidação do
PERT, a Requerente procedeu à retificação das GFIPs do período, para passar a
considerar os seguintes cenários:
a)
O abatimento das receitas oriundas de exportação por possuírem imunidade
tributária, em atenção ao disposto no artigo 3° da IN RFB n° 1.436/2013. Isso porque,
nos termos do artigo 149, §2°, I, da Constituição Federal, as receitas de exportação
possuem imunidade tributária sobre as contribuições sociais e de intervenção no
domínio econômico; e
b)
A compensação dos montantes de Contribuição Previdenciária Patronal
recolhidos sobre a folha de salário, equivalente a soma de 20% da cota patronal
acrescida do Fator Acidentário de Prevenção ("FAP"), haja vista o recolhimento prévio
e indevido sobre tais rubricas. Assim, os valores incidentes sobre a folha de salários
anteriormente recolhidos foram considerados como redutores dos valores devidos sobre
a receita bruta.
Fl. 746
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.655 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19613.721022/2020-89

6.
Ainda, por ausência de campo específico na GFIP, os valores recolhidos
indevidamente a título de Contribuição Previdenciária Patronal foram informados na
linha de outras compensações, a fim de reduzir o montante de Contribuição
Previdenciária Rural efetivamente devida pela Requerente.

 PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA
Alegou ter decaído os créditos das competências janeiro, fevereiro e março de
2016, considerando a ciência do ato que não homologou as compensações ter ocorrido em
17/03/2021.
 PRELIMINARES
a) Nulidade do ato
Entendeu que o procedimento adotado pela autoridade é nulo por superficial
análise dos fatos, com olvido da verdade material e outros princípios, atacando o entendimento
de falsidade de declaração quanto aos serviços prestados pela empresa, (i) a uma por representar
atividade acessória, 0,01% do faturamento, inclusive interpretando-a como relacionada ao
objeto social no agronegócio, fls. 558; (ii) a duas em razão da negativa quanto ao fornecimento
desta atividade não ser compreendida juntamente com as demais informações e documentos
fornecidos, mas de modo isolado e superficial, defendendo-se que primeiramente solicitou
prorrogação de prazo, tendo depois esclarecido que parte dos lançamentos nas contas
contábeis se referiam a serviços prestados, portanto inexistindo elemento falso, mas um
equívoco da primeira declaração dada pela empresa, saneado posteriormente; ataca também
a análise realizada para as contas OUTRAS RECEITAS (31040101, 33010304, 33010327) por
se tratarem de ajustes decorrentes de descumprimento de contratos e recuperação de custo, sendo
os esclarecimentos ignorados e alegada falsidade.
b) Nulidade da arbitragem
Entende que o lançamento realizado a partir do arbitramento fere o art. 142 do
Código Tributário Nacional – CTN, sendo os valores calculados em bases inverídicas e análises
superficiais contábeis.
 MÉRITO
a) Serviços prestados a terceiros e armazenagem – CONTAS 31030105,
31030108 e 31030401
Alegou que apresentou diversos documentos e prestou informações, não
pretendendo omitir fatos e tampouco faltado com a verdade, com isso a autoridade fiscal teve
elementos suficientes para utilização de aferição direta da base de cálculo do tributo
previdenciário:
55.
Como consta do Despacho Decisório, a D. Autoridade Fiscal se pautou nos
contratos fornecidos pela Requerente e nas informações contidas nas planilhas para fins
de identificar a base tributável das Contribuições Previdenciárias Patronais incidentes
sobre a prestação de serviços, insistindo, por outro lado, na indevida alegação de recusa
ou sonegação de informações para assim respaldar o lançamento por arbitragem, nos
Fl. 747
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.655 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19613.721022/2020-89

termos do artigo 148 do CTN, cumulado com os artigos 33, § 3°, da Lei n° 8.212/91 e
233 do Decreto 3.048/99.
(...)
Desse modo, diante da nítida existência de documentação hábil e idônea para aferição
do fato imponível tributável, inaplicáveis as regras utilizadas pela D. Autoridade Fiscal,
previstas pelo artigo 33, §3°, da Lei n° 8.212/91, cumulado com o artigo 450, §1°, da
Instrução Normativa RFB n° 971/2009, que estabelece o percentual mínimo de 40%
(quarenta por cento) para identificação da base tributável nessas hipóteses. Veja-se: (...)

b) Inexistência de serviços prestados CONTAS 31040101, 33010304 e
33010327 (OUTRAS RECEITAS)
Reforçou serem os registros contábeis ajustes decorrentes de ressarcimentos
realizados na execução de contratos por fornecedores ou prestadores de serviço, baixa de ativos,
entre outros eventos, tratando-se de recuperação de custo e, portanto, não tributáveis,
apresentando exemplos, associados a cópias de documentos, com o acréscimo de afirmar que não
houve falsidade nas informações e declarações dadas ao fisco:
72.
Repisando a exemplificação trazida às fls. 407 dos autos, a Requerente destaca o
lançamento contábil efetuado em 31.05.2016, no valor de R$ 2.519.325,76. Na ocasião,
esclareceu se tratar de lançamento relacionado à Nota de Débito n° 037/2016, emitida
pela Requerente em face da empresa ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA
MALHA PAULISTA S/A., a fim de que fossem reembolsados os valores
inicialmente pagos àquela empresa para prestação de serviço de transporte e envio
de mercadorias via malha ferroviária ao porto. (grifo do autor)
73.
Pelo fato da empresa contratada não ter cumprido o contrato, a Requerente
emitiu referida nota de débito para ressarcimento de parte do valor
antecipadamente pago. (grifo do autor)
(...)
75. Assim, tem-se evidente a nota de débito gerada em nome da empresa ALL -
AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULOSTA S/A., em virtude do volume
ferroviário não performado, a qual gerou o ressarcimento da quantia de R$
2.519.325,76, que foi contabilizada na Conta Contábil n° 33010304 - "Outras Receitas",
em 31.05.2016 neste exato montante.
76. O mesmo pode ser observado, por exemplo, para a Nota de Débito 036/2016,
emitida em nome da RUMO LOGÍSTICA OPERADORA MULTIMODAL S/A
(CNPJ 71.550.388/0001-42), no valor de R$ 211.436,34, constante das fls. 417 dos
autos. Confira-se: (grifo do autor)
77. Referida nota de débito, frise-se, constante dos autos, foi contabilizada pela
Requerente na conta n° 33010304 - "Outras Receitas", em 31.05.2016, no exato
valor de R$ 211.436,34, em virtude do ressarcimento pelos serviços não prestados
pela RUMO LOGÍSTICA OPERADORA MULTIMODAL S/A. (grifo do autor)
(...)
82. Seguindo o mesmo procedimento, destaca-se a Nota Fiscal eletrônica n° 069.111,
emitida em 10.11.2016, no valor de R$ 61.192,50, emitida pela Requerente para
baixa de estoque por roubo, a qual foi contabilizada na Conta n° 33010327 -
"Resultado Outras Operações" na mesma data. Confira-se: (grifo do autor)
Fl. 748
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.655 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19613.721022/2020-89

(...)
83.
Assim, da análise detida de tal documentação (Doc_Comprobatorio01 e
Doc_Comprobatorio02), é possível confirmar que todos os lançamentos contábeis das
referidas contas se referem a movimentações de recuperação de custo, reembolsos ou
baixas de estoque, não representando, em nenhuma hipótese, receita decorrente de
prestação de serviços.
84.
Ademais, acrescenta-se que todos os referidos lançamentos foram contabilizados
em contas específicas de ajuste, exatamente por se tratar de uma excepcionalidade que
não representa fato jurídico tributável, não sendo razoável sustentar que a Requerente
apresentou declaração falsa em face de sua própria contabilidade!
85.
Ainda nesse aspecto, ressalta-se que tais lançamentos decorrentes de notas de
débito, ajustes e baixa de estoque utilizam o mesmo sistema de emissão de
documento fiscal, a fim de garantir maior controle operacional e de rastreamento,
mas jamais poderiam ser interpretados como receitas de prestação de serviços,
como indevidamente pretendeu emplacar a D. Autoridade Administrativa, o que
demonstra, em mais essa oportunidade, a imprecisão de suas conclusões. (grifo do
autor)
 PEDIDOS
Requereu o julgamento em conjunto com o PAF 19613720837202121, por
alegada conexão entre ambos, a nulidade do ato e a procedência de sua defesa, juntando cópia de
documentos a fls. 520 a 533, inclusive planilha (arquivo não paginável).
III.
JULGAMENTO ADMINISTRATIVO DE PRIMEIRO GRAU
A 7a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 05 – DRJ05
julgou a manifestação de inconformidade improcedente, conforme Acórdão no 105-006.888, de
23/11/2021, fls. 627/643, cuja ementa abaixo se transcreve:
COMPENSAÇÃO INDEFERIDA. INOBSERVÂNCIA À LEGISLAÇÃO.
Não atendidas as condições estabelecidas na legislação previdenciária e no Código
Tributário Nacional - CTN para a compensação de créditos, deverá a fiscalização
efetuar a glosa dos valores indevidamente compensados.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
COMPENSAÇÃO.
CRÉDITOS
SEM
COMPROVAÇÃO. NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO.
A certeza e liquidez do crédito são condições impostas por lei aos créditos utilizados
pelo sujeito passivo na compensação tributária.
Não se homologa compensação, declarada em GFIP, baseada em crédito não
comprovado.
LANÇAMENTO.
DECADÊNCIA.
FALSIFICAÇÃO.
DIES
A
QUO.
INOCORRÊNCIA.
No âmbito da decadência, havendo a constatação de falsificação, o marco inicial de sua
contagem rege-se pelo artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional -CTN, do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que poderia haver o lançamento.

Fl. 749
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.655 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19613.721022/2020-89

NULIDADE. HIPÓTESES.
Somente ensejam a nulidade a lavratura de atos e termos por pessoa incompetente e
proferimento de despachos e decisões por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA. ÔNUS DA PROVA.
No âmbito dos pedidos de restituição, compensação ou ressarcimento é ônus da
contribuinte/pleiteante a comprovação minudente da existência do direito creditório
pleiteado, o qual deve ser indeferido se não comprovada sua liquidez e certeza.
A prova documental deve ser apresentada no momento da manifestação de
inconformidade, a menos que demonstrado, justificadamente, o preenchimento de um
dos requisitos constantes do art. 16, § 4°, do Decreto 70.235/72, o que não se logrou
atender neste caso.
A contribuinte foi regularmente notificada em 20/12/2021, conforme fls. 657/664.
IV.
RECURSO VOLUNTÁRIO
A recorrente, por advogados representada, instrumento a fls. 708/710, interpôs
recurso voluntário em 18/01/2022, peça juntada a fls. 667/704, com as mesmas alegações
apresentadas na primeira peça de defesa, com o acréscimo de entender nula a decisão com
aqueles mesmos fundamentos que igualmente entendeu nulo o ato que denegou a compensação,
conforme abaixo se transcreve:
(Recurso Voluntário)
52. A D. DRJ, não acolheu a argumentação apresentada, o que resta evidente que são
imprecisas e ilegais as conclusões alcançadas acerca da falsa declaração que originou a
lavratura de penalidade agravada, uma vez que os procedimentos adotados carecem de
investigação, o que deve acarretar a total nulidade do Acórdão combatido, por
vício material, com o consequente arquivamento do processo administrativo. (grifo
do autor)
(Manifestação de Inconformidade)
53.
Em sendo assim, mostram-se imprecisas e ilegais as conclusões alcançadas
acerca da falsa declaração que originou a lavratura de penalidade agravada, uma vez que
os procedimentos adotados carecem de investigação, o que deve acarretar a total
nulidade do Despacho Decisório combatido, por vício material, com o consequente
arquivamento do processo administrativo. (grifo do autor)
Ao final requereu a nulidade do ato que denegou a homologação das
compensações e, no mérito o provimento do recurso interposto, juntando ainda cópia de
documentos a fls. 705/723.
Sem contrarrazões, é o relatório!

Fl. 750
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-012.655 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19613.721022/2020-89

Voto
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator.
I.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário interposto é tempestivo e obedece aos requisitos legais,
portanto dele conheço.
II.
PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA
A recorrente alega decadência dos créditos relativos às competências de janeiro a
março de 2016, pois o ato que não homologou as compensações ocorreu em 17/03/2021,
portanto após decorridos cinco anos.
Examinando as motivações das glosas realizadas, há falsidade em declaração
apresentada, donde entendeu a autoridade indevidas as compensações registradas em GFIPs, com
fundamento no art. 89, §10 da Lei no 8.212, de 1991. Aplico, portanto, o precedente abaixo
transcrito:
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN. (Súmula CARF no 72)
Sem razão.
III.
PRELIMINARES
i.
Nulidade do ato e da decisão recorrida
Entende que o procedimento adotado pela autoridade é nulo, assim como também
a decisão recorrida, por superficial análise dos fatos, com olvido da verdade material e outros
princípios, atacando o fundamento fiscal de falsidade em declaração quanto aos serviços
prestados pela empresa; combate também a análise realizada para as contas OUTRAS
RECEITAS (31040101, 33010304, 33010327), por se tratarem de ajustes decorrentes de
descumprimento de contratos e recuperação de custo, sendo os esclarecimentos ignorados e
alegada falsidade.
Em exame preliminar, já que essas matérias serão profundamente tratadas no
mérito, verifico que o ato e o acórdão recorrido se encontram fundamentados por exaustiva
demonstração dos fatos e fundamentos jurídicos, com pleno exercício de defesa. Para além disso
e a examinar o recurso verifico que a recorrente demonstra conhecer claramente os motivos que
levaram à glosa das compensações, donde não verifico causa de nulidade, conforme estabelece o
art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, regente do processo administrativo fiscal.
Sem razão.

Fl. 751
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-012.655 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19613.721022/2020-89

ii.
Nulidade da arbitragem
Aduz que o lançamento realizado a partir do arbitramento fere o art. 142 do
Código Tributário Nacional – CTN, sendo os valores calculados em bases inverídicas e análises
superficiais contábeis.
Contudo a lei expressamente autoriza a aferição indireta, conforme art. 33, §3o da
Lei no 8.212, de 1991, inexistindo qualquer descumprimento de lei ao simplesmente cumpri-la,
tampouco o arbitramento, in casu, fere o art. 142 do CTN, já que preenchidos todos os seus
requisitos.
Sem razão.
IV.
MÉRITO
i.
Serviços prestados a terceiros e armazenagem – CONTAS 31030105,
31030108 e 31030401
Alega que apresentou diversos documentos e prestou informações, não
pretendendo omitir fatos e tampouco faltando com a verdade.
Aduz também que não prestou informação falsa, já que o conjunto de respostas e
documentos trazidos é possível verificar a correção da negativa inicialmente dada quanto aos
serviços prestados, já que realizados no contexto do objeto social da empresa, além de dar
elementos suficientes para utilização de aferição direta da base de cálculo do tributo
previdenciário.
Analisando as motivações do ato quanto ao tema, verifico que a fiscalização,
ainda sobre a fase de diligência, já solicitou a retificação das GFIPs do período para o Código
FPAS 787 (prestação de serviços a terceiros), além da apresentação de todos os contratos e notas
fiscais pertinentes, porém com o não atendimento integral do exigido instaurou procedimento
fiscal:
56.
Todavia, deve-se ressaltar que a substituição supracitada não se aplica, dentre
outros casos, às operações relativas à prestação de serviços a terceiros (art. 22-A, §§ 2°
e 3°, da Lei n° 8.212/1991, na redação da Lei n° 10.256/2001).
57.
Neste contexto, a empresa também foi intimada, na fase de diligência, a
promover a retificação das GFIP das competências 01/2016 a 13/2016, com o código
FPAS 787 (prestação de serviços a terceiros), dos estabelecimentos CNPJ:
06.315.338/0150-60 e CNPJ: 06.315.338/0151-40, e apresentar todos os contratos e
notas fiscais de prestação de serviços a terceiros no ano de 2016, conforme disposto nos
itens 6 e 7 do TIF n° 2 (fls. 53/58).
58.
Entretanto, como já mencionado acima, em virtude do não atendimento da
integralidade das intimações feitas na fase de diligência, foi instaurado o procedimento
de fiscalização, com a intimação do contribuinte, para, no prazo de 20 (vinte) dias,
comprovar, dentre outros, a origem das compensações efetuadas nas GFIP citadas no
item anterior e para apresentar todos os contratos e notas fiscais de prestação de serviços
a terceiros no ano de 2016, nos termos dos itens 5 e 6 do Termo de Início de
Procedimento Fiscal (TIPF) e Intimação Fiscal (fls. 67/83).
Fl. 752
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-012.655 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19613.721022/2020-89

Registro que neste contexto foi quando houve a declaração negativa da empresa
quanto à prestação de serviços, fls. 112, porém e com base nas informações contábeis e a
partir de consulta a declarações de outras empresas, a fiscalização tributária deu conta que
tal afirmação não correspondia à verdade, confira-se:
60.
Não obstante, e, em razão da existência, na contabilidade da empresa para o ano
de 2016, de contas de receitas que poderiam estar relacionadas à prestação de serviços a
terceiros, bem como de Declarações do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) das
empresas Monsanto do Brasil Ltda, CNPJ: 64.858.525/0001-45, e Milare e Carvalho
Consultoria em Produtividade Ltda, CNPJ: 06.187.468/0001-13, com o código de
receita "1708 - Remuneração de Serviços Profissionais, de Serviços de Limpeza,
Conservação, Segurança e Locação de Mão-de-Obra Prestados por Pessoa Jurídica",
tendo como beneficiários alguns estabelecimentos do contribuinte em questão, a
empresa foi intimada a apresentar, no prazo de 20 (vinte) dias, todos os contratos e
notas fiscais dos lançamentos efetuados nas referidas contas em 2016 e elaborar
planilha, conforme disposto nos itens 4 e 5 do TIF n° 5 (fls. 154/160).
Consta do ato combatido que, mesmo após nova intimação para apresentar os
documentos relativos aos serviços prestados houve atendimento parcial, sendo inclusive
intimado novamente, contudo e igualmente sem fornecer integralmente a documentação
exigida:
Após a concessão do prazo complementar e improrrogável de 20 (vinte) dias, requerido
em 18/12/2020 (fls. 164 e 166/169) e deferido mediante o TIF n° 6 (fls. 170/171), o
contribuinte apresentou, em 18/01/2021 (fls. 175, 178/180 e 196/355), somente parte
dos documentos e esclarecimentos mencionados no item anterior.
62.
Destarte, emitiu-se o TIF n° 7 (fls. 362/370), para o contribuinte, no prazo
improrrogável de 5 (cinco) dias úteis, apresentar a documentação descrita nesse termo,
cuja ciência ocorreu em 08/02/2021 (fls. 373).
63.
Malgrado os diversos prazos concedidos, o contribuinte apresentou, em
15/02/2021 (fls. 374 e 376/403) e, em 24/02/2021 (fls. 404 e 406/435), apenas parte da
documentação requerida no termo citado no item anterior, deixando, por exemplo,
de apresentar os documentos relativos aos lançamentos contábeis efetuados na Conta n°
31040101 - "Outras Receitas" e discriminados no Anexo I do TIF n° 7 (fls. 362/370).
(grifo do autor)
Portanto destaco desde já que não se trata, apenas, de uma declaração
ISOLADA e negativa da empresa quanto à prestação de serviço, mas sim de uma ação
continuada objetivando claramente negar e não fornecer, mesmo após pontualmente
exigido, as informações pertinentes, tendo apresentado somente dois contratos com o registro
da existência vários outros tomadores de serviço:
66.
Neste contexto, é importante destacar que, malgrado os diversos prazos
concedidos e, a par da declaração de inexistência de prestação de serviços a
terceiros no ano de 2016 (fls. 112), o contribuinte, somente após ser intimado sobre
os lançamentos contábeis feitos nas contas em questão, disponibilizou apenas 2
(dois) contratos de prestação de serviços (fls. 331/355), apesar da existência de
vários outros tomadores de serviços, como se observa no arquivo não-paginável,
citado no item anterior. (grifo do autor)
Do exposto concluo que há comprovada falsidade na declaração prestada pelo
recorrente a fls. 112 em um contexto de clara recusa quanto ao fornecimento dos
documentos exigidos, obviamente intencional e dolosa, no sentido de omitir dados
Fl. 753
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-012.655 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19613.721022/2020-89

relevantes para a aferição das obrigações tributárias pela autoridade competente,
configurando-se o disposto no art. 89, §10 da Lei no 8.212, de 1991. Para além disso também
entendo correta a aferição indireta utilizada, com fundamento no art. 33, §3o de mesmo diploma
legal e demais dispositivos infralegais utilizados, já que perfeita é a subsunção do fato à norma,
descabendo qualquer reparo.
Sem razão.
ii.
Inexistência de serviços prestados CONTAS 31040101, 33010304 e
33010327 (OUTRAS RECEITAS)
A recorrente informou serem os registros contábeis ajustes decorrentes de
ressarcimentos realizados na execução de contratos por fornecedores ou prestadores de serviço,
baixa de ativos, entre outros eventos, tratando-se de recuperação de custo e, portanto, não
tributáveis, apresentando exemplos, associados a cópias de documentos, com o acréscimo de
afirmar que não houve falsidade nas informações e declarações dadas ao fisco.
Em exame ao ato administrativo combatido verifico primeiramente o registro de
aferição documental, a partir das informações prestadas e documentos apresentados, das Contas
Contábeis no 33010304 e 33010327, todavia não houve fornecimento das notas fiscais
relativa à Conta no 31040101:
Em relação às Contas n° 31040101 - "OUTRAS RECEITAS", n° 33010304 -
"OUTRAS RECEITAS" e n° 33010327 - "RESULTADO OUTRAS OPERACOES", o
contribuinte, não obstante todos os prazos concedidos, disponibilizou somente os
documentos ("Doc_comprobatório02 - fls. 410/435) relativos aos lançamentos contábeis
efetuados nessas duas últimas contas, identificados no Anexo II (fls. 369) e no Anexo
III (fls. 370) do TIF n° 7 (fls. 362/370), deixando, assim, de apresentar a
documentação referente aos lançamentos contábeis da primeira conta,
discriminados no Anexo I (fls. 367/368) desse termo. (grifo do autor)
Analisando detidamente as explicações casuísticas apresentadas no recurso
juntamente com a imagem de documentos exibidas na peça de defesa, conforme se vê a fls. 692 e
ss, identifico que todos os exemplos apresentados, à exceção daquele referente à Nota Fiscal
de Débito no 09 de R$ 25.036,15, emitida em 05/09/2016, TODOS OS OUTROS
CORRESPONDEM ÀS CONTAS no 33010304 e 33010327, portanto relativos à aferição
realizada e aceita pela autoridade e não correspondem à motivação do ato, conforme se vê
a fls. 484/485, direcionada claramente para a CONTA 31040101:
87. No segundo caso, em razão da não apresentação dos documentos
comprobatórios dos lançamentos contábeis efetuados na Conta n° 31040101 -
"OUTRAS RECEITAS" e discriminados no Anexo I (fls. 367/368) do TIF n° 7, não é
possível identificar o(s) estabelecimento(s) prestador(es) de serviços e as
competências. Nesta situação, os valores foram considerados nas competências
relativas aos meses desses lançamentos contábeis e na matriz da empresa (CNPJ:
06.315.338/0001-19), adotando-se os mesmos critérios utilizados no primeiro caso,
exceto que, em vez de nota fiscal, foi considerado para fins de aferição indireta da
remuneração dos prestadores de serviços a terceiros o valor lançado contabilmente
("LANÇ. CONT. TOTAL"), como se verifica na tabela abaixo:
Fl. 754
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-012.655 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19613.721022/2020-89

88.
Destarte, os valores contidos na coluna "FAP + 20%" dessa última tabela
são devidos e serão glosados até o limite dos valores compensados indevidamente a
esse título e cobrados com os devidos acréscimos legais, sem prejuízo da aplicação
da multa de 150% (cinquenta por cento) sobre os valores indevidamente
compensados, em razão também da falsidade da declaração do contribuinte de que
"não houve prestação de serviços a terceiros no ano de 2016" (fls. 112), conforme
previsto no art. 89, §§ 9° e 10, da Lei 8.212/1991, na redação dada pela Lei n°
11.941/2009. (grifo do autor)
Ademais ainda destaco que a Conta no 31040101, conforme se vê a fls.
367/368, apresenta 72 registros, perfazendo um total de R$ 7.144.838,30, todos referentes à
nota fiscal específica, todavia a recorrente somente apresentou para sua defesa um único
comprovante, no valor de R$ 25.036,15, correspondente à 0,35% daquele montante
omitido!
Portanto não há comprovação do alegado pela recorrente, à exceção da Nota
Fiscal de Débito no 09 de R$ 25.036,15, emitida em 05/09/2016, estando clara, in casu, a
omissão de uma série de 71 documentos e correspondente ausência de explicação fundamentada
para os casos relativos à Conta no 31040101. Dentro deste contexto fático, aliado à negativa dada
pela recorrente quanto à prestação de serviços, formam conjuntamente um robusto complexo
probatório que permite inferir a acertada decisão do ato administrativo combatido tanto quanto à
aferição indireta, esta com fundamento no art. 33, §3o da Lei no 8.212, de 1991, assim como
também a aplicação do disposto no art. 89, §10o de mesmo diploma legal.
Diante disso, tendo sido comprovado o alegado quanto à Nota Fiscal de Débito no
09 de R$ 25.036,15, emitida em 05/09/2016, de imagem a fls. 701 (Recurso Voluntário),
correspondente esta a um dos registros da Conta no 31040101, fls. 368, dou parcial razão tão
somente para que a autoridade exclua referido valor do cômputo do cálculo realizado para
amparar a glosa da compensação em respectiva competência e CNPJ (matriz).
Razão parcial.
Fl. 755
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-012.655 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19613.721022/2020-89

V.
CONCLUSÃO
Voto, portanto, em dar parcial provimento ao recurso voluntário interposto para
excluir o valor de R$ 25.036,15, referente à Nota Fiscal de Débito no 09, de 05/09/2016, do
cômputo do cálculo realizado para amparar a glosa da compensação de respectiva
competência e CNPJ (matriz).
É como voto!
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 756
DF CARF MF
Original